Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-37.2022.8.11.0048
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000126-37.2022.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDEUVALTER CARVALHO REIS - CPF: 927.861.971-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (EMBARGADO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDEUVALTER CARVALHO REIS - CPF: 927.861.971-04 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (EMBARGANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRURGICO. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. PROCESSAMENTO NA VARA ÚNICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu, com base nos Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, o direito à percepção de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública que assistiu a parte autora em ação de saúde, fixando-os por equidade em R$ 1.000,00. O Embargante sustenta omissão quanto à aplicação do IRDR n. 85560/2016, do Enunciado n. 01 e da Portaria Conjunta n. 555/2019 do TJMT, alegando incompetência absoluta do juízo de origem, por se tratar de demanda com valor inferior a 60 salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, frente à existência de diretrizes normativas internas do TJMT, aplicáveis a causas de pequeno valor, ainda que proposta em comarca de vara única e envolvendo direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração não merecem acolhimento, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de incompetência arguida, com fundamentação jurídica adequada.

4. Destacou-se que a comarca de origem possui vara única, inexistindo juizado especial da fazenda pública instalado, razão pela qual a Vara Única detém competência cumulativa para processamento da demanda.
5. Ressaltou-se que, sendo a pretensão relacionada à efetivação do direito à saúde — de natureza jurídica inestimável —, não se aplica automaticamente o critério do valor da causa para definição de competência, sobretudo quando ausente estrutura judiciária diferenciada.
6. A invocação do IRDR n. 85560/2016, do Enunciado n. 01 e da Portaria n. 555/2019 do TJMT não justifica a atribuição de nulidade ao julgado, dado que sua aplicação não é automática nem absoluta, especialmente em comarcas sem juizado específico instalado.

7. O que se constata é mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento, tentativa indevida de rediscussão da matéria, em desconformidade com a finalidade dos embargos prevista no art. 1.022 do CPC.
8. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A Vara Única de comarca onde não está instalado Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência cumulativa para processar e julgar ações que, embora se enquadrem nos limites da Lei 12.153/2009, envolvam matéria de direito fundamental e valor jurídico inestimável, como o direito à saúde.2. A alegação de omissão em acórdão que enfrentou expressamente a preliminar de incompetência não enseja acolhimento de embargos de declaração."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 6º; 230; CPC, arts. 1.022, 1.025, 53, III, "e", e 64; L. 12.153/2009, art. 2º; L. 10.741/2003, arts. 79 e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313; STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.06.2020; TJMT, N.U 1024279-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, DJE 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso,

contra o acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, provimento ao Recurso de Apelação interposto por Edeuvalter Carvalho Reis, para reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que o assistiu na ação de origem, ao recebimento de honorários sucumbenciais, fixando-os, por equidade, no valor de R$ 1.000,00, com fundamento nos Temas 1.002 do STF e 1.313 do STJ (id. 324664899).

O Embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à observância das teses fixadas no IRDR n. 85560/2016, do Enunciado n. 01 e da Portaria Conjunta n. 555/2019, todos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de valor inferior a 60 salários-mínimos, como é o caso dos autos, cujo valor da causa foi de apenas R$ 1.212,00.

Aduz, ainda, que a omissão apontada revela questão de ordem pública, relacionada à incompetência absoluta do órgão julgador, o que ensejaria inclusive a nulidade do acórdão e possível ação rescisória, nos termos do artigo 966, II, do CPC.

Pugna, assim, pela reforma do julgado para que seja afastada a condenação em honorários ou, subsidiariamente, pela remessa dos autos às Turmas Recursais dos Juizados Especiais, por ser o juízo competente (id. 326403370).

O Embargado, Edeuvalter Carvalho Reis, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 332440394). Por sua vez, o Município de Juscimeira interveio nos autos para manifestar que deixa de apresentar contrarrazões aos Embargos, por entender que inexistir vício no julgado embargado (id. 330330858).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, trata-se de Embargos de Declaração

contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Edeuvalter Carvalho Reis, para reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que o assistiu na ação de origem, ao recebimento de honorários sucumbenciais, fixando-os, por equidade, no valor de R$ 1.000,00, com fundamento nos Temas 1.002 do STF e 1.313 do STJ, nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA DE SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMAS 1002 DO STF E 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedente pedido de fornecimento de procedimentos médicos, deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se há competência da Vara Cível para julgar demanda de valor reduzido, em comarca de vara única;e

(II) saber se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, bem como o critério de fixação desses honorários em ações de saúde pública.

III. Razões de Decidir

3. A alegação de incompetência do juízo de origem é insubsistente, diante da natureza inestimável do direito à saúde e da inexistência de estrutura diferenciada entre Juizado Especial e Vara Cível em comarca de vara única.
4. O STF, no Tema 1002 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que contra ente que a integra, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional.
5. O STJ, no Tema 1313, firmou entendimento de que, nas ações que versam sobre direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
6. A fixação equitativa da verba honorária deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil — especialmente a complexidade da demanda, o zelo do profissional, o tempo de tramitação do feito e a natureza do direito discutido —, mostrando-se razoável, no caso concreto, a estipulação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser rateado ente os entes públicos requeridos.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido, para condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:

1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra ente que a integra, com destinação vinculada ao seu custeio institucional (Tema 1002/STF).

2. Em demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, nos termos do Tema 1.313/STJ.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; L. 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso alega omissão no que diz respeito a não aplicação do IRDR n. 85560/2016, do Enunciado n. 01 e da Portaria n. 555/2019 do TJMT, que fixam a competência absoluta dos Juizados Especiais para causas até 60 salários-mínimos, sendo o valor da causa de R$ 1.212,00.

Não assiste razão ao Embargante. Explico.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de incompetência arguida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitando-a com fundamentação sólida e compatível com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte.

Destacou que se trata de demanda cujo objeto envolve prestação de saúde, matéria de direito fundamental de valor inestimável, o que impede a vinculação automática ao critério do valor da causa para fins de definição de competência.

Ademais, ressaltou-se que a comarca de origem é dotada de Vara Única, o que afasta qualquer estrutura jurisdicional específica entre juízo comum e juizado especial (Incidente de Assunção de Competência n. 10 do STJ).

Ainda que o IRDR n. 85560/2016 e o Enunciado n. 01 estabeleçam a competência do Juizado Especial para processar ações cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, tal diretriz não possui aplicação automática e irrestrita, sobretudo quando a demanda envolve o direito à saúde, cuja natureza é de valor jurídico inestimável e recebe proteção prioritária no ordenamento constitucional. Isso se evidencia, ainda mais, em casos como o presente, em que se pleiteia o custeio de procedimento cirúrgico, sendo o valor atribuído à causa mera estimativa formal.

Logo, a tese do IRDR n. 85560/2016 e o Enunciado n. 01 não podem ser interpretados de maneira automática e descontextualizada, como se impondo, em qualquer hipótese, a remessa dos autos ao microssistema dos Juizados, independentemente da realidade estrutural da comarca.

A propósito:

Ementa: Direito processual civil e constitucional. Apelação cível. Saúde pública. Fornecimento de procedimento cirúrgico. Competência absoluta. Vara única. Domicílio do idoso. Inexistência de juizado especial da fazenda pública instalado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou procedente o pedido de fornecimento de procedimento cirúrgico a pessoa idosa,
sob a alegação de incompetência absoluta do juízo de origem, por entender que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa fixado em R$ 80.000,00, inferior ao limite de sessenta salários mínimos estabelecido pela Lei 12.153/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde possui competência para processar e julgar ação de saúde ajuizada por pessoa idosa cujo valor da causa está abaixo do teto de sessenta salários mínimos previsto na Lei 12.153/2009, diante da alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde detém competência cumulativa para processar tanto ações do rito comum quanto demandas submetidas à Lei 12.153/2009, por inexistir Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca, conforme dispõe a Resolução nº 004/2014/TP do TJMT.

4. O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), em seus arts. 79 e 80, garante competência absoluta do foro do domicílio do idoso nas ações que envolvam prestação de serviços de saúde, o que prevalece sobre regras de competência territorial e funcional.

5. O Incidente de Assunção de Competência nº 10 do STJ firmou tese no sentido de que, em ações de saúde, a competência do domicílio do idoso é absoluta, mesmo em hipóteses que envolvam competências especializadas ou valores inferiores ao limite dos Juizados Especiais.

6. A escolha pelo rito comum ou especial, quando a vara detém competência material para ambos, não enseja nulidade nem incompetência absoluta, tratando-se de questão procedimental sem prejuízo à prestação jurisdicional.

7. Não há necessidade de remessa dos autos ou declínio de competência quando o juízo competente detém também a atribuição para processar causas de alçada dos Juizados Especiais, ainda que o rito adotado tenha sido o comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1.A Vara Única de comarca onde não está instalado Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência cumulativa para processar e julgar ações cuja matéria e valor se enquadrem na Lei 12.153/2009. 2. Em ações de saúde propostas por pessoa idosa, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, nos termos dos arts. 79 e 80 do Estatuto do Idoso. 3. A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca torna legítima a tramitação da demanda pela Vara Única, não havendo falar em declínio de competência ou nulidade processual. 4.
A adoção do rito comum em comarca com vara cumulativa não acarreta nulidade, desde que observada a competência material e funcional do juízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º; Lei 10.741/2003, arts. 79 e 80; CPC/2015, arts. 53, III, "e", e 64; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.06.2020; TJMT, N.U 1024279-16.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 23.05.2025.

(N.U 1002127-89.2024.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) Destaquei

Portanto, não há que se falar em vício a ser sanado no acórdão recorrido, na medida que a questão pontual foi devidamente analisada e decidida.

O que se observa é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. Na realidade, por meio dos embargos de declaração, busca-se instaurar nova discussão sobre a lide, o que é incabível.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025